Tribunal: TJMT
Processo: 1013886-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013886-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Liminar, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - JACIARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – QUESTÃO PRÉVIA: IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E POR IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – REJEITADA – ESCOLAS ESTADUAIS – PROBLEMAS ESTRUTURAIS –DEMONSTRAÇÃO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

– INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – RAZOÁVEL – DESPROVIMENTO.

Em que pese ao artigo 1
o
, § 3
o
, da Lei n. 8.437/1992, vede a concessão da liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental, garantido constitucionalmente.

O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à Educação e à integridade física da pessoa humana.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a apresentação de projeto arquitetônico que garanta o direito à acessibilidade às Pessoas com Mobilidade Reduzida, em estabelecimento público, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, de cuja garantia o Poder Público omitiu-se.

Havendo comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC, mostra-se justificável a concessão do pedido de tutela de urgência.

O prazo de 180 (cento e oitenta) dias revela-se razoável para que o ente público estadual cumpra a determinação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002973-97.2020.8.11.0010, concedeu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente que sanasse, no prazo de 180 (cento de oitenta) dias, as irregularidades estruturais de algumas e
scolas estaduais dos Municípios de Jaciara e de São Pedro da Cipa, quais sejam: Artur Ramos, Milton da Costa Ferreira, Francisco Soares e Irmã Miguelina Corso, no município de São Pedro da Cipa, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
(id. 96578460, págs. 01/10).

O Agravante alega que a decisão recorrida, além de esgotar todo o objeto da ação, revela-se satisfativa e irreversível. Logo, não deveria ter sido concedida.

Aduz que o mundo passa por uma das maiores crises sanitárias do século, que exige redirecionamento de esforços e não se mostra razoável exigir que o Estado proceda a diversas reformas em várias Escolas e adquira mobiliário, tendo em vista a impossibilidade de retorno ao
status quo.

Assevera que o ordenamento jurídico não admite a intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, e que a definição da necessidade de reforma em determinada escola é tarefa técnica e afeta ao gestor.

Defende que inexiste omissão estatal, e que a Instrução Normativa n. 006/2018/GS/SEDUC/MT possibilita que o estabelecimento de ensino solicite o valor de até R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) para a realização das obras urgentes.

Argumenta que inexiste situação emergencial e grave, que os direitos fundamentais dos jurisdicionados não estão sendo violados, bem assim que a manutenção da decisão causa prejuízos a outras escolas, viola o princípio da isonomia e traz caos administrativo.

Subsidiariamente, postula a dilação de prazo para adequação da lei orçamentária, já que o assinalado é exíguo, requerendo, no mínimo, 01 (um) ano.

Por fim, afirma que a aplicação da multa é desnecessária e requer a concessão do pedido de efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 96861478, págs. 01/06).

O Recorrido deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso (id. 104078492, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo provimento parcial do Agravo tão somente para dilatar o prazo para cumprimento das obrigações impostas (id. 107704998, págs. 01/03).

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002973-97.2020.8.11.0010, concedeu o pedido de tutela de urgência.

Extrai-se dos autos que o Autor, ora Agravado, ajuizou a Ação Civil Pública, com o objetivo de compelir o Recorrente a realizar algumas obras de reforma nas Escolas Estaduais Artur Ramos, Milton da Costa Ferreira, Francisco Soares e Irmã Miguelina Corso, localizadas nos Municípios de Jaciara e de São Pedro da Cipa.

Constou da inicial que foram encontradas as seguintes irregularidades:

Unidade de ensino:

Irregularidades encontradas:

Escola Estadual Artur Ramos

- Não foi realizada nenhuma reforma na unidade escolar;

- O telhado estava em condições precárias;

- Necessita de reformas nos banheiros

Escola Estadual Milton da Costa Ferreira

- A estrutura da escola está disposta em dois (02) pavilhões;

- Foi trocado o telhado de apenas 25% (vinte e cinco por cento) do total, ou seja, meio pavilhão não tendo previsão de quando farão o restante da obra, assim os problemas de infiltração (goteiras) no telhado antigo permanecem.

- Os condicionadores de ar já estão nas salas, mas nunca foram utilizados desde a instalação, realizada em 2018, pois não foi instalado a parte elétrica para que eles possam funcionar. Não se sabe ao certo se

quando acabarem de realizar a instalação elétrica, os aparelhos estarão em condições de funcionamento.

Escola Estadual Francisco Soares

- Foi realizado reparo na rede mestre da parte elétrica estrutural da escola em janeiro de 2020, assim a parte elétrica predial estaria em boas condições, todavia, o telhado não foi reformado e já se encontra muito velho.

Escola Estadual Irmã Miguelina Corso

- Necessita de substituição da mobília, como mesas e cadeiras no refeitório;

- Ainda há a necessidade de realizar a drenagem no terreno em alguns lugares, e apesar de não oferecer risco aos alunos nem servidores, que não impede nem interfere em nenhuma atividade escolar, é importante a realização do feito porque escoa água em épocas chuvosas.

O Juízo singular, ao analisar o pedido de tutela de urgência, deferiu-o, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada, determinando-se que o Estado de Mato Grosso,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
:

a) realize a reforma completa no telhado e nos banheiros da
Escola Estadual Artur Ramos
, instalando torneiras, descargas e sanitários em todos eles, com o objetivo de garantir a melhoria na estrutura da unidade de ensino e garantia de direitos legalmente constituídos que tem por escopo a formação integral da pessoa do educando, a sua preparação para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho;

b) conclua a troca de todo o telhado da
Escola Estadual Milton da Costa Ferreira
, para findar com os problemas de infiltração (goteiras), bem como realizar manutenção e reparos na instalação elétrica, adequando-a à carga demandada e efetivando sua atualização para que os condicionadores de ar possam funcionar, de modo que atenda às necessidades elencadas para o funcionamento destes;

c) realize todas as reformas necessárias no telhado da
Escola Estadual Francisco Soares
, a fim de se adequar a unidade escolar para o ensino propiciando um ambiente seguro e agradável aos alunos;

d) substitua toda a mobília do refeitório da Escola
Estadual Irmã Miguelina Corso
, com a troca de mesas e cadeiras, proporcionando melhores condições de acomodação para realização das refeições na unidade de ensino, bem como conclua a drenagem no terreno escolar, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Para o caso de descumprimento,
fixo a multa
diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O Agravante aponta 02 (dois) aspectos processuais que seriam passíveis de gerar a nulidade da decisão: 1) impossibilidade jurídica do pedido de antecipação de tutela, por esgotamento do objeto da ação; 2) irreversibilidade da decisão antecipatória.

Do Esgotamento do Objeto da Ação

O Agravante sustenta que não há conceder tutela antecipada contra a Fazenda Pública, pois haveria o esgotamento do objeto da ação.

Em que pese à alegação do Recorrente, a impossibilidade de concessão de liminar, contra a Fazenda Pública, consoante o artigo 1
o
, da Lei n. 8.437/1992, deve ser interpretada à luz do princípio da razoabilidade, de modo que as circunstâncias concretas do caso permitam que o Juiz mitigue a aplicação da regra, sopesando os interesses em litígio.

Com efeito, há situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, e, até o interesse público, não só recomendam como impõem a concessão de liminar para o cumprimento, pelo Poder Público, mesmo sem a sua manifestação prévia. Logo, se há preponderância de princípios constitucionais, como no caso presente, do direito à educação, a tutela liminar protetiva é imperiosa, não cabendo qualquer limitação.

A respeito, trago a lume o precedente do STJ:

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE. (...)
É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda Pública, como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, sendo certo que a regra proibitiva, encartada no art. 1o, da Lei 9.494/97, reclama exegese estrita, por isso que, onde não há limitação não é lícito ao magistrado entrevê-la
. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 945.775/DF, quinta turma, DJ de 16/02/2009; AgRg no REsp 726.697/PE, segunda turma, DJ de 18/12/2008; AgRg no Ag 892.406/PI, quinta turma, DJ 17/12/2007; AgRg no REsp 944.771/MA, segunda turma, DJ De 31/10/2008; MC 10.613/RJ, Rel. primeira turma, DJ 08/11/2007; AgRg no Ag 427600/PA, primeira turma, DJ 07/10/2002. (...) (REsp 107089 /SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 03/12/2009, DJe 02/02/2010). (Negritei).

Outrossim, depois de analisar os autos e os documentos que o instruem, verifico que, diante da constatação dos problemas existentes nas mencionadas escolas públicas, mencionadas na inicial, a vedação constante do artigo 1
o
, § 3
o
, da Lei 8.437/1992, deve ser relativizada, porque deve prevalecer o direito fundamental tutelado, no caso, a Educação.

Dessarte, é certo que não houve o esgotamento do objeto da demanda.

Diante disso, afasto a questão prévia.

Da Irreversibilidade da Decisão Antecipatória

Defende o Recorrente a nulidade da decisão impugnada, ao argumento de que é irreversível.

O Código de Processo Civil, no artigo 300, §3
o
, de fato, estabelece que a tutela de urgência não deve ser concedida, quando houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos.

Ocorre que, na hipótese, a irreversibilidade da medida é inversa, pois o não cumprimento da ordem judicial fará com que o ente público não garanta o direito constitucional à Educação, nas referidas unidades escolares, deixando os alunos, professores e usuários a mercê da sorte.

Não há desconsiderar, ainda, que a concretização da ordem judicial não enseja prejuízo ao ente público, uma vez que a parte beneficiada será a própria população.

Por tais considerações, afasto também esta questão prévia.

Do Mérito

O cerne deste Recurso é verificar se os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, formulado na ação de base, foram devidamente preenchidos pelo Agravado.

Sabe-se que a
Constituição da República Federativa do Brasil
deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e
227
).

Já no artigo 205, a CRF dispõe, expressamente, que a educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e Adolescente
–

ECA

–
, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente, estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes, devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art.
4
o
).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, em âmbito constitucional e infraconstitucional, assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral por parte do Poder Público.

A Escola, como sabido, é espaço a ser cultuado para permitir aos alunos, professores e auxiliares condições materiais que permitam dialogar com o saber na formação intelectual e moral dos jovens. Portanto, reveste-se de uma categoria retratada pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

Toda pessoa é um fim em si e, no dizer de Kant

a dignidade reflete o valor intrínseco desse ser, que se revela em sua unidade ético-espiritual e em seu desejo de se autodeterminar e se desenvolver. (Flávia Piovesan e Júlia Cunha Cruz, Curso de Direitos Humanos Sistema Interamericano, Editora Forense, 2021, pág. 35).

Não desconheço que os recursos públicos são escassos, porém há áreas que são vitais à sociedade e constituem a razão da existência do ente público em tutelar direitos aos cidadãos.

O Judiciário é responsável, também, pelo comando constitucional na edificação de um país justo, fraterno e solidário.

Anoto que a referência retromencionada (área vital), acresce-se à da saúde e à da segurança. É a trilogia de um Estado, o que implica dizer que as ações dos seus gestores devem sempre ser focadas naquelas questões básicas e fundamentais.

O conjunto probatório constante do caderno processual não deixa dúvidas de que a estrutura física das citadas unidades escolares apresenta problemas que necessitam de correção urgente.

O Auto Circunstanciado, emitido pelo servidor do Ministério Público, não deixa dúvidas. Veja-se:

-
Artur Ramos
- Certifico e dou fé que, em cumprimento ao descrito no
Despacho de 04/03/2020, em seu item 02
, tenho a relatar que: no dia 11 de março do corrente ano, fui até ao referido estabelecimento Escolar, e lá chegando conversando com a Diretora Patrícia, tendo me informado que
não tinha sido feito nenhuma reforma ainda naquela unidade escolar, e o telhado estava da mesma maneira
, que não tinha ar condicionado nem a parte elétrica deles pronta
. Que em 2018 veio uma verba para fazer o projeto elétrico de climatização escolar, sendo este independente da instalação predial da escola, que se encontra velha e não teria suporte para tanto ar-condicionado. Que a empresa que tinha vencido a licitação, após iniciar o projeto escolar entrou em falência, tendo instalado apenas as eletrocalhas (por quais vão passar os fios elétricos para as salas de aula) e tubulação externa e subterrânea, que liga a caixa de distribuição elétrica (vazia) até ao pavilhão escolar. Tendo a SEDUC feito outra licitação para terminar a obra, não tendo, no entanto interessados. Que foi realizado uma licitação específica para a instalação do transformador e do padrão de energia que dá suporte a ele, que terminou a instalação de ambos a aproximadamente 15 dias. Que a outra parte que trata de toda fiação do padrão até a unidade escolar não foi feita e o dinheiro que sobrou em conta não dá para fazer o serviço, que é o mais caro. (id. 41754095, págs. 116 – autos de origem). (Destaquei).

-
Milton da Costa Ferreira
- Certifico e dou fé que, em cumprimento ao descrito no
Despacho de 04/03/2020, em seu item 02
, tenho a relatar que no dia 10 de março do corrente ano, fui até ao referido estabelecimento escolar, e lá chegando conversei com a servidora Graça tendo ela me informado que o telhado começou a ser reparado no último mês de fevereiro. Verifiquei que a estrutura da escola está disposta em
dois (02) pavilhões
, e,
foi trocado o telhado de apenas 25% (vinte e cinco por cento) do total
, ou seja
,
meio pavilhão
, durante o último feriado de carnaval, não tendo previsão de quando farão o restante da obra
.
Os condicionadores de ar já estão nas salas, mas nunca foram utilizados desde a instalação, realizada em 2018,
pois não
foi feito a parte elétrica para que eles possam funcionar
. Não se sabe ao certo se quando acabarem de realizar a instalação elétrica, os aparelhos estarão em condições de funcionamento. Na hora da diligência tinham funcionários da Energisa instalando o transformador na frente da escola. (id. 41754095, págs. 108 – autos de origem). (Negritei).

-
Francisco Soares de Oliveira
- Certifico e dou fé que, em cumprindo determinação dada fui até a escola acima mencionada, sendo acompanhado pela Diretora Geani da Silva Cândido, tendo a relatar que está com todo o sistema elétrico independente
para funcionamento dos condicionadores de ar realizado
, tendo também os referidos equipamentos já adquiridos pela SEDUC, faltando somente (03) três itens, a energisa realizar vistoria e ligar a rede nos fios do transformador recém instalado. E após a Seduc enviar os equipamentos para a Escola, tendo em vista que os mesmos estão em Cuiabá. (id. 41754102, pág. 16 – autos de origem).

-
Irmã Miguelina Corso
- Certifico e dou fé que, em cumprimento ao descrito no
Despacho de 04/0312020, em seu item 04,
tenho a relatar que: no dia 11 de março do corrente ano, por volta das 09:40h, fui até ao referido estabelecimento escolar, e lá chegando, acompanhado do diretor daquela unidade escolar, prof. Adeilde dos Santos Marques, fui informado que:
Quanto
ao
refeitório
não foi trocado nenhuma mobília até
o
presente momento.

Sendo que na cozinha foi adquirido dois fogões novos. Quanto à drenagem
foi realizada na área principal, onde
os
alunos transitavam, sendo que parte do fundo da escola, será feito
em
momento oportuno. (id.
41754103, pág. 10 – autos de origem). (Destaquei).

Registro que, não obstante o pensar do Recorrente, esquece-se ele de que, na democracia, além do conflito de ideias e de opiniões que lhe conferem vitalidade e produtividade, vive-se e sobrevive-se do controle dos atos praticados pelos agentes, na órbita de sua competência. Se aquele (Recorrente) tem o dever de garantir o pleno funcionamento das escolas, satisfazendo as necessidades básicas, tais como higiene e segurança, delas não se deve descuidar, sob pena de ocorrer a transmutação de suas obrigações, com lesão ao direito dos alunos e dos profissionais da Educação, colocando em risco as respectivas saúde e vida.

O Ministério Público busca a manutenção da saúde dos alunos das escolas estaduais, uma vez que o conjunto probatório demonstra que a existência de problemas estruturais exige do Poder Público alguma medida.

Nessa quadra, não há dúvidas de que a decisão judicial alcança diversos direitos dos alunos, especialmente o da saúde, porque evita que a sua seja exposta em local inadequado.

Além disso, impede que os alunos sofram qualquer acidente, decorrente dos problemas nos telhados, na rede elétrica e nos banheiros. Logo, nada mais sensato do que a Administração Pública em promover as reformas e infraestruturas necessárias.

Outrossim, o ente estadual argumenta que o prazo é exíguo, para o cumprimento das determinações judiciais. Contudo, em vista de os problemas serem conhecidos há longos anos, penso que o prazo fixado é suficiente para deflagrar o processo licitatório e
implementação das obras de reformas estruturais
.

Não há desconsiderar que a manutenção dos prédios nas condições em que se encontram configura violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, cidadania, eficiência e qualidade do ensino.

Diante disso, a determinação judicial, objeto do presente Agravo, embora aparente afronta ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2
o
da CRF, mostra-se acertada.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que, ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Além disso, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário.

Frise-se que, embora a CRF seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, principalmente com aquele que determina a prioridade absoluta da criança e do adolescente, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES –

INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO – PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

Nesta quadra, em vista da omissão do Poder Executivo, na garantia do direito à Educação ser incontroversa, o Recurso não merece acolhimento, porque demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, para a
concessão do pedido de tutela de urgência, pelo Recorrido.

Por tais considerações, o desprovimento do presente Recurso é medida que se impõe.

Forte nestas razões,
REJEITO
a questão prévia e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022